Tribunal: TJDFT
Processo: 0714054-06.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. DANO MATERIAL E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial – e improcedente o pedido contraposto, para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Argui preliminar de ilegitimidade ativa. No mérito, afirma que a distância de segurança foi respeitada e que a recorrida freou bruscamente seu veículo. Sustenta a culpa exclusiva da recorrida e, subsidiariamente, a culpa concorrente. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Gratuidade de justiça indeferida. Preparo recolhido.
III. Ainda que o veículo conduzido pela recorrida não esteja registrado em seu nome, a propriedade não se confunde com o registro administrativo, pois transmite-se pela simples tradição. Além disso, mesmo que o veículo não pertença efetivamente ao recorrido, a ele é facultada a ação para reparação dos prejuízos, pois pode suportar, em ação de regresso, as consequências do ilícito. Confira-se: “Não obstante a propriedade do veículo ser de terceira pessoa, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que mesmo não sendo o dono do automóvel, o condutor é parte legítima para reclamar em juízo a reparação pelos danos causados ao carro quando em sua posse, haja vista que também poderia ser alvo de ação reparatória regressiva proposta pela parte contrária no caso de lhe atribuírem culpa pelo acidente.” (Acórdão 1231395, 07186908220198070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal).Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Como regra, presume-se a culpa do condutor que colide a frente de seu veículo com a traseira de outro, decorrente da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente. Da análise dos autos, percebo que a parte ré/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/recorrida (Art. 373, inciso II, do CPC), nem requereu a produção de prova capaz de afastar tal presunção.
V. Cumpre ressaltar que a recorrente distorce a narrativa dos fatos. O acidente ocorreu em horário de intenso congestionamento. A autora freou bruscamente seu veículo em razão do trânsito parado à sua frente, tanto que não conseguiu evitar a colisão de seu próprio veículo com aquele que lhe precedia. O ato da autora de frear bruscamente seu veículo, portanto, foi devidamente justificado em razão do trânsito à sua frente. A ré, ora recorrente, por sua vez, também não conseguiu parar seu veículo a tempo, vindo a colidir com a traseira do veículo da autora. Não há que se falar ainda em culpa concorrente, uma vez que a causa determinante da colisão entre a ré e a autora foi a ausência de espaço suficiente para que a ré parasse completamente seu veículo em caso de freada brusca e justificada do veículo à frente.
VI. O dano material sofrido pelo autor foi devidamente comprovado nos autos, bem assim a sua relação com o evento danoso, conforme ID 214308785.
VII. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. A recorrente arcará com o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais são ficados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.